Tribunal: TJMT
Processo: 1010717-71.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010717-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDWALDO SANTIAGO DA CRUZ - CPF: 728.945.391-34 (AGRAVANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO
NA SENTENÇA.

PRELIMINAR
: 1. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A
ESTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

IMPOSSIBILIDADE.
PRETEN
SÃO DESPROVIDA DE AMPARO LEGAL.
REJEIÇÃO.

MÉRITO.
2.

IRRESIGNAÇÃO
DO AGRAVANTE
.

PEDIDO DE
ALTERAÇ
ÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
REGIME ESTABELECIDO COM BASE NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.

DECISÃO
ESCORREITA.
PR
ECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.

3.
PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO
.

1. Preliminar

1.1.

Nos moldes do disposto no art. 197 da Lei
das
Execuções Penais, o agravo em execução será recebido apenas no seu efeito devolutivo, não havendo previsão acerca do efeito suspensivo pleiteado.

2. Mérito

2.1.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das
penas
, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando
, mormente na hipótese em que ambas as condenações foram fixadas no regime inicial fechado na sentença condenatória
.

3.
Preliminar rejeitada. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Edwaldo Santiago da Cruz
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0000773-37.2015.8.11.0002
, realizou a unificação das
penas
que lhe foram impostas e fixou o regime fechado para o cumprimento da pena
.

O agravante,
nas razões
vistas

ao ID

167950686
, postula a reforma d
a
aludida
decisão
,
ao argumento de que
tendo
unific
ada
as penas e o regredi
do
de regime
o referido édito judicial
é carente de fundamentação e não observou o contraditório
;
destacando
,
ainda
,
que a guia de execução referente ao processo n.
0009252-79.2013.8.11.0037
versa

sobre fatos ocorridos no ano de 2011 e a
sentença
condena
tória
“
apenas não foi juntada aos autos em anteriormente por inércia exclusiva do Estado
”
, de modo que
ele
não pode ser prejudicado pela desídia do Poder Judiciário, mormente na hipótese em que já se encontra ressocializado.

Por essas razões, almeja, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo em execução penal. E, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada,
para que seja colocado no regime que lhe foi anteriormente concedido.

Por sua vez, nas contrarrazões encontradiças
no
ID

167950690
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. Em juízo de retratação, o judicante da primeira instância manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão
vista

a
o
ID

167950691
, determinando, por conseguinte, a remessa do
presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, f
orte no parecer
constante
no
ID

171642666
, opin
a
pelo despr
ovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal

O agravante postula, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo em execução penal
.
Entretanto, não
lhe
assiste razão
,
considerando que tal efeito não foi atribuído a este recurso pelo legislador, uma vez que,
nos termos do
art. 197 da Lei
das
Execuções Penais, “
das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo,
sem
efeito suspensivo
”, revelando que a tese sustentada na prefacial não tem amparo legal.

Aliás, n
o que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO LIMINAR PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 2. NULIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – INOCORRÊNCIA – ESTUDO PSICOSSOCIAL QUE NÃO EQUIVALE À PROVA TÉCNICA – DISPENSABILIDADE DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTES TÉCNICOS OU APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – 3. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AGRAVANTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não se conhece do pedido de liminar em sede de Agravo em Execução, diante da inexistência de previsão legal para tanto.
Além do mais, termos do art. 197 da Lei nº. 7.210/84, é incabível a concessão de efeito suspensivo nos recursos de Agravo em Execução
, não havendo que se falar, igualmente, em concessão de pleito liminar
. (
N.U 0025109-77.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara
Criminal,
j
ulgado em 12.12.2018
e

p
ublicado no DJE
de
19.12.2018).
Destacamos

Em face do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Inicialmente, é imperioso destacar que o caso submetido à apreciação
deste órgão revisor
trata-se da
unificação
das condenações aplicadas ao agravante, que por imposição legal confere ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais a tarefa de redimensionar o regime que deverá ser imposto após a soma das penas isoladamente aplicadas, em virtude da condenação por mais de um delito
, em que foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Isso porque, quando houver condenação por mais de um crime
, o regime de cumprimento da
pena
un
ificada deverá ser estabelecido com base no regime fixado na sentença
condenatória
e
no resultado da
soma
decorrente
da
unificação das penas: seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, observada, quando for o caso, a detração ou remição, ainda que haja a necessidade de alteração do regime prisional para outro mais gravoso, consoante se infere da leitura do art. 111 da L
ei das
E
xecuções
P
enais
, abaixo reproduzido:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Sobre a necessidade de unificação das penas, o saudoso Júlio Fabrini Mirabete, deixou assentado que:

[
...
]
Operada a unificação pelo juiz encarregado na execução, determinará este o regime inicial com base no novo total das penas a serem executadas. Impõe-se, assim, novo cálculo de liquidação de penas e a retificação da guia de recolhimento para se ajustar a execução da pena, quando for o caso, ao novo regime. Também nessa hipótese a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação.
(
In
Execução Penal. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 406).

Sendo a
ssim, de acordo com a exegese do dispositivo legal acima transcrito, em razão da condenação por mais de um crime, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, a determinação do regime de cumprimento da pena será realizada após a unificação das sanções isoladamente impostas, observada, ainda, a possibilidade de detração penal do período já cumprido pelo reeducando.

Para melhor compreensão dos fatos postos na tela judiciária, é imperioso reproduzir as penas a que o agravante foi condenado:

01 -
g
uia
de execução penal definitiva
do Juízo da
13
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, autos
n.
0016816-65.2011.8.11.0042
,
por incurso no
art.
33, caput,
da Lei
n.
1
1
.
343
/0
6
, à pena de
6
(
seis
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e
650
(
seiscentos e cinquenta
) dias-multa, em regime
inicial fechado
, trânsito em julgado
:
MP em
30
.
0
4
.
20
21
, réu em
30
.
04
.
2021
(
ID

167950693, p. 138
);

02-
g
uia
de execução penal definitiva, recebida da
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT,
sentença
prolaada
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0009252-79.2013.8.11.0037
, por infração do
s

art
s
.
33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/06,
à pena de
9
(
nove
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão em
regime inicial
fechado

(
ID

167950693, p.
139
)
;

Do contexto deste
s

autos
, verifica-se que o agravante estava cumprindo pena no regime semiaberto. Todavia, após a remessa da guia de execução penal referente à
sentença prolatada nos autos da A
ção
P
enal n.
0009252-79.2013.8.11.0037
,
na qual
foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
, o presidente do executivo de pena procedeu à unificação das
penas
impostas ao
agravante
,
que
totaliz
ou

15
(
quinze
) anos,
10
(
dez
) meses
de reclusão; realizando, na sequência, a detração da pena cumprida, impondo-lhe o cumprimento do restante de
6
(
seis
) anos
,

1
(
um
)
mês e 1
3
(
treze
) dias
de reclusão
,
no regime inicial fechado
,
tal como se infere da decis
ão
que está

no
ID

167950687
, que foi prolatada no
dia
1º
de
fevereiro
de 20
23
.

Desse modo, a decisão hostilizada não merece reparos, eis que a imposição do regime fechado decorre da unificação das
penas
que foram estabelecidas no regime inicial fechado
, sobrelevando-se registrar, por importante, que a detração do período de prisão cumprido
pelo agravante
foi realizada pelo juízo de primeiro grau, remanescendo, no entanto,
a
pena
de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias de
reclusão
que
, ainda que seja inferior a 8 (oito) anos, deverá ser cumprida no regime inicial fechado tendo em vista que se trata do regime imposto na sentença
condenatória
.

Cumpre consignar ainda, nesse diapasão, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que, diante de nova condenação, deverá ser realizada a
unificação das penas e a imposição de novo regime decorrente do somatório das
penas
, ainda que resulte em regime mais gravoso ao reeducando
,
tal colmo se depreende dos
julgados
abaixo ementados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180,
§ ,
E 311, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 111 DA LEI 7.210/1984. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte ao inadmitir o habeas corpus em substituição ao recurso constitucional, e ausentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia ensejadores, quanto ao tema de fundo, da concessão da ordem de ofício. 2. Se as circunstâncias do caso indicam o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardo da ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes. 3. A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 4.
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” - RHC 118.626/MS, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 2ª Turma,
DJe
02.12.2013
.
5. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, as teses defensivas também não prosperam por perda superveniente de objeto. 6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(STF – RHC 123342 – Relatora: Ministra Rosa Weber – Órgão julgador: Primeira Turma
–
j
ulgamento no dia 10.
3
.
2015
e

p
ublica
do
no DJE
de
26
.
3
.
15).
Destacamos

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO SERVE DE NOVO
PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA DATA-BASE. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão
.

2 A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.557.461 e do HC n.º 381.218, modificou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não serve de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios à execução, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta grave.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, da Comarca de Uruguaiana, proferida em 09/01/2017, nos autos do Processo n.º 0001075-45.2016.8.21.0037.

(
STJ,
HC 464.031/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j
ulgado em 23.10.2018
e publicado no
DJe

de
13.11.
2018)
Destacamos

Seguindo a mesma linha intelectiva,
esta Corte de Justiça adota
idêntico posicionamento,
conforme
se dessume do
julgamento a seguir
ementado
:

H
ABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - REQUISITO OBJETIVO ESTARIA PREENCHIDO - PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA -
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA - UNIFICAÇÃO DE GUIAS DE EXECUÇÕES PENAIS - FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO CONSIDERAÇÃO DO TEMPO REMANESCENTE - LEP, ART. 111 E PARÁGRAFO ÚNICO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
- INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE JUSTIFIQUE INTERVENÇÃO DO TRIBUNAL - JULGADO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

“
Inexiste ilegalidade a ser sanada pela via mandamental na imposição do regime fechado ao paciente, uma vez que estabelecido com base nas penas unificadas pendentes de cumprimento

[...]. Não estando comprovado o efetivo preenchimento, por parte do paciente, quanto aos requisitos objetivo e subjetivo [...], desmerece acolhida a pretensão do impetrante de progressão daquele ao regime intermediário [...]” (TJMT, HC nº 1004155-22.2018.8.11.0000).

(
TJMT,
HC
n. 1011325-45.2018.811.0000, Relator: Desembargador Marcos
Machado, PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL,
j
ulgado em 13.11.2018
e

p
ublicado no DJE
de
26.11.
2018)
Destacamos

Verifica-se, portanto, que a decisão
reprochada
não merece reparos, eis que o regime fechado para o cumprimento da pena unificada do agravante foi estabelecido de forma correta pela autoridade judiciária de primeira instância.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Edwaldo Santiago da Cruz
,

mantendo
inalterad
a
a decisão
invectivada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023